Tribunal: TJDFT
Processo: 0736877-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PARCIAL DE REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre remuneração da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de percentual da remuneração mensal da executada, à luz da norma protetiva do art. 833, IV, do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC/2015, ao suprimir o advérbio “absolutamente” da redação do art. 833, IV, flexibilizou a impenhorabilidade das verbas remuneratórias, permitindo sua constrição em hipóteses excepcionais, desde que preservado o núcleo essencial da dignidade do devedor.
4. A jurisprudência do STJ admite a penhora de verbas remuneratórias para satisfação de dívida não alimentar, desde que não comprometa o sustento do devedor (EREsp n. 1.582.475/MG).
5. No caso, a penhora de 10% da remuneração líquida permitiria a quitação do débito em aproximadamente dois anos, sem configurar situação de penúria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É admissível a penhora de percentual da remuneração do devedor para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial. 2. A flexibilização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015 deve observar a compatibilidade da medida com a dignidade do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3/10/2018, DJe 16/10/2018.